Tribunal: STF
Processo: HC 68352
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
EMENTA: - TRIBUNAL DO JÚRI: SOBERANIA
         Embora possa ter o Promotor sustentado a tese de  que  houve
apenas excesso de legitima defesa e os jurados decidido  que  ocorreu
homicidio simples, não há nulidade a declarar, de vez que o  Conselho
de Sentença e livre na  apreciação  das  provas  para  formar  o  seu
convencimento, o que resulta do art. 5., item XXXVIII,da Constituição
Federal, e do art. 464 do CPP, sem embargo de caber ao juiz a fixação
da pena, e sendo possibilitado ao Tribunal reapreciar  o  julgamento,
em grau de recurso,  dentro  dos  limites  previstos  em  lei  e,  na
interpretação desta, os consagrados pela jurisprudência.